Tribunal: TJDFT
Processo: 0710873-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710873-17.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PROTEIN SUPPLIES BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DIETETICOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A agravante-impetrante opôs embargos de declaração (id. 25169776) da decisão (id. 24885579) desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento. A decisão embargada não padece de contradição, omissão ou erro de premissa alegados. A embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame da matéria, cujo pronunciamento judicial lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. O pronunciamento judicial foi expresso ao assentar que: “PROTEIN SUPPLIES BRASIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DIETÉTICOS LTDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 86092027, autos originários), proferida no mandado de segurança impetrado contra o SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL e o DISTRITO FEDERAL, que suspendeu o processo “até a publicação do inteiro teor do acórdão relativo ao julgado no STF no Tema 1.093”. O pedido formulado no agravo de instrumento, inclusive em antecipação da tutela recursal, é para “determinar ao Agravado que se abstenha, até o trânsito em julgado do Mandado de Segurança no 0700246-94.2021.8.07.0018, de exigir o recolhimento dos créditos tributários de DIFAL relativos aos meses de competência de janeiro de 2021 e seguintes” (id. 24855295, pág. 13). Da análise dos autos originários, constata-se que a pretensão recursal acima, que refere-se ao pleito liminar do mandado de segurança, foi analisado e indeferido pelo i. Juízo a quo em r. decisão proferida em 26/01/21 (id. 82019668), publicada no DJe em 29/01/21, que não foi impugnada adequada e tempestivamente, portanto, trata-se de questão preclusa. Além disso, vê-se do mandado de segurança originário que a MM. Juíza proferiu a r. decisão ora agravada após a apresentação das informações pelas autoridades coatoras e da manifestação do Ministério Público, portanto, quando os autos já estavam aptos a julgamento, oportunidade em que foi determinada a suspensão processual, “até a publicação do inteiro teor do acórdão relativo ao julgado no STF no Tema 1.093” (id. 86092027). Diante do presente contexto, é inequívoco que não há interesse recursal no presente agravo de instrumento, pois ausente o requisito da utilidade do provimento, uma vez que há óbice à concessão da tutela jurisdicional nele postulada (pleito liminar do mandado de segurança), ante a ocorrência da preclusão, como acima explicitado. De outro turno, a decisão que suspende o processo até publicação de acórdão de precedente vinculante não tem previsão de impugnação no art. 1.015 do CPC, e não está configurada a urgência necessária para admissibilidade do recurso, consoante tese jurídica fixada pela Corte Especial do e. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT. Desse modo, sob quaisquer dos enfoques examinados, é manifesta a inadmissibilidade do presente recurso.” Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante-agravante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da agravante-impetrante. Intime-se. Prossiga-se conforme determinações precedentes. Brasília - DF, 4 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora